Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724068-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A AGRAVADO: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS, A. A. R., M. V. O. R., A. L. O. R., ALINE SOUZA BRAGA, A. L. S. C., A. J. G. B., ADELIANE SOUZA BRAGA, ELAINE SOUZA BRAGA, ELIANA SOUZA BRAGA, NAYARA ALEXANDRA CARVALHO DA SILVA, BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. (ré/agravante) em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 37951997), que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de interesse de agir. Em suas razões (ID 39235695), a agravante defende que há interesse recursal, tendo em vista que foi fixada multa de valor exorbitante frente à obrigação discutida. Diz que sete dos onze passageiros não puderam embarcar, de modo que, a qualquer momento, as astreintes poderão ser objeto de execução provisória. Afirma que, embora seja possível a discussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, a revisão do valor das astreintes é possibilitada pelo Código de Processo Civil, em qualquer grau de jurisdição, conforme artigo 537, § 1°, inciso I, que autoriza o magistrado, em entendendo ser demasiada a quantia aplicada, alterar a sua periodicidade e seu valor e, até mesmo, excluí-la. Defende ser flagrante o interesse recursal. Narra que os agravados peticionaram nos autos originários (Processo no 0702820-77.2022.8.07.0011), explicitando que não teria havido o embarque de 7 dos 11 passageiros no voo do dia 30/06/2022, motivo pelo qual teriam adquirido novas passagens, para o dia 04/08/2022. Aduz que, posterirormente, ante a compra dos novos bilhetes e de demais despesas, pleitearam a conversão da obrigação em perdas e danos, no valor de R$25.249,66. Anota que, todavia, existe petição anterior, protocolizada em 05/07/2022, na qual os agravados requerem a revisão da penalidade ou sua manutenção, para que as rés, entre elas a agravante, paguem o valor de R$70.000,00. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 39785188). Relatados, decido. Não há argumentos suficientes para modificar e reconsiderar a decisão monocrática impugnada. A decisão agravada não aplicou a multa, mas apenas estipulou a penalidade aplicável diante de eventual descumprimento do quanto decidido. Logo, tal como consignado na decisão monocrática, não há interesse de agir no presente recurso, pois o possível descumprimento da decisão e o valor da multa incidente ainda serão objeto de deliberação, no momento oportuno. Ademais, se há solicitação de conversão da obrigação em perdas e danos, a obrigação de fazer também deverá ser objeto de apreciação pelo magistrado singular, pois a submissão de tal matéria, diretamente a esta instância recursal, revela violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator